Tribunal: TJMT
Processo: 0003313-59.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003313-59.2019.8.11.0021
APELANTE: FERNANDA ROGGE SALES, JEFERSON XAVIER MIRANDA, JULIANO REICHERT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Remetam-se os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator